Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE CUMPRIMENTO COLETIVO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL EM PERDAS E DANOS. AFASTADA NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Precedente STJ.
2. Não há nulidade do cumprimento de sentença ante a conversão do direito de usufruir abonos anuais em perdas e danos decorrente da negativa do direito pela Administração.
3. Não comprovado o alegado excesso de execução e evidenciado que os cálculos estão consonantes com o título executivo, rejeita-se a defesa.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.